Tribunal: CARF
Processo: 15540.720258/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720258/2015-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.781 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE EDUCACIONAL PLINIO LEITE S/S LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
2.408/2.429) em face do V. Acórdão de no 1401-005.215 da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, de 08/02/2021, que julgou o recurso de ofício no AC no 1401-002.200 de
21/02/2018 (e-fls. 2.378/2.396)lhe negando provimento mantendo a decisão da DRJ para
reconhecer a nulidade do lançamento por erro na sujeição passiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720258/2015-81
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720258/2015-81

02 – Posteriormente a PGFN entrou com recurso especial em que a 1a Turma da
CSRF entendeu em dar provimento parcial no AC no 9101-004.600 determinando o retorno dos
autos para a Turma Ordinária tratar da natureza do vício se formal ou material.
03 – Com o retorno dos autos seguiu a ementa do Acórdão recorrido está assim
transcrito e registrado, verbis:
“
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O ato administrativo de lançamento deve se revestir de todas as
formalidades exigidas em lei, sendo nulo por vício material o auto de
infração maculado pelo erro na identificação do sujeito passivo, elemento
fundamental, intrínseco do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se
pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto.

04 – O recurso da Fazenda foi admitido e considerado tempestivo conforme
despacho de admissibilidade de e-fls. 2.586/2.590 para tratar do assunto sobre a natureza do
vício e que em suas razões a Fazenda pede para que seja considerada como formal.
05 – O contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões e-fls. 2.611/2.635 e pede
o não conhecimento do recurso e no mérito o seu desprovimento.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Conhecimento
Paradigmas 2401-004.585 e 2302-01.330

06 – Ambos os paradigmas tratam da nulidade como formal sendo em síntese que
no primeiro a situação fática é em relação ao lançamento na inventariante sendo que deveria ter
sido lançado no espólio e o segundo trata de lançamento em nome do Município e deveria ter
recaído sobre um Hospital que não fazia parte da Administração Direta do Município.
07 – Em seu arrazoado tratando do tema sobre o não conhecimento do recurso
entendo que o contribuinte tem razão elencando de forma objetiva e didática todos os elementos
para não conhecimento do recurso com base em tais paradigmas.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720258/2015-81

08 – Vejamos a conclusão do voto recorrido que bem destacou os elementos
fáticos para concluir pelo vício material, verbis:
“O vício apontado no presente processo, s.m.j., tem íntima relação com os
elementos constitutivos da obrigação tributária, mormente com a identificação
do sujeito passivo, um dos elementos fundamentais, intrínsecos do lançamento,
sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação
tributária em concreto. Tais elementos constitutivos antecedem e são
preparatórios à formalização do crédito tributário, o qual se dá no momento
seguinte, mediante a lavratura do auto de infração, seguido da ciência ao
sujeito passivo, quando, aí sim, deverão estar presentes os seus requisitos
formais, extrínsecos, como, por exemplo, a assinatura do autuante, com a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Portanto, conforme vimos acima, a Autuada, SOCIEDADE EDUCACIONAL
PLÍNIO LEITE S/S LTDA, não poderia figurar no polo passivo da obrigação
tributária por conta da apuração de omissão de receitas decorrente de ganhos
de capital. Isso porque a operação, que teria gerado o aludido ganho, tinha
como partes a empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e as antigas
sócias da SOCIEDADE PLÍNIO LEITE, as Sras. NELLY LEITE
BITTENCOURT e LEA WALDMANN LEITE. A empresa ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA era a verdadeira detentora, primeiramente do
patrimônio que foi vertido com a cisão da Fiscalizada e, depois, das cotas
entregues a NELLY e LEA, das empresas RIGA e XISTO, conforme vimos
anteriormente.
A Autoridade Autuante, ao indicar a SOCIEDADE PLÍNIO LEITE como parte
na operação apontada como geradora do ganho de capital, cometeu erro grave,
pois deveria ter indicado a empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
Tal falha atinge a essência e o conteúdo da relação jurídico-tributária,
apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação
da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do
montante do tributo devido, etc. CTN, art. 142).
Um outro ponto a ser considerado, nos termos do voto acima referido: seria
possível a repetição do lançamento, com o “mesmo conteúdo concreto (mesmos
elementos constitutivos da obrigação tributária), sem incorrer na mesma
invalidade? Creio que não, pois um novo lançamento, forçosamente, careceria
da realização de um procedimento fiscal específico, agora em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, para se verificar/constatar se tal
empresa tributou ou não os rendimentos decorrentes da operação relatada pela
Autoridade Fiscal. Tal situação modificaria completamente a fundamentação,
tanto fática quanto jurídica da autuação. Apenas para pontuar, é cediço que
vício formal não admite investigações adicionais.
No caso em tela, não vejo outra solução, repito, s.m.j., que não seja a de
considerar o vício apontado no acórdão recorrido como sendo de natureza
material.”
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720258/2015-81

09 - No presente caso, as situações fáticas para se chegar a um consenso de que a
realidade de ambos os paradigmas chegam próximo ao que consta no acórdão recorrido é
praticamente nula, e convém avaliar se as Turmas paradigmáticas teriam o mesmo entendimento
caso estivessem diante da situação fática destacada no voto recorrido, e por isso entendo que não.
Conclusão

10 – Pelo exposto não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Fl. 2641
DF CARF MF
Original